Tribunal: TJPA
Processo: 0803258-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803258-47.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARILENE SILVA ROCHA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E TARIFAS BANCÁRIAS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por MARILENE SILVA ROCHA contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de revisão contratual ajuizada em face de BANCO HONDA S/A, na qual se pleiteia a modificação da alíquota dos juros, bem como a revisão de cláusulas contratuais referentes a taxas e tarifas bancárias. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de suspensão das cobranças com fundamento na ausência de probabilidade do direito e na necessidade de instrução probatória. O recurso pretende reformar tal decisão, sob alegação de abusividade das cláusulas e jurisprudência favorável à tese da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência com o fim de suspender as cobranças do contrato bancário em discussão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento tem natureza secundum eventum litis, limitando-se à análise da correção da decisão agravada, sem exame aprofundado do mérito da demanda principal.

4.

A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

A alegação de abusividade das cláusulas contratuais demanda dilação probatória, pois requer análise técnica sobre as taxas de juros, a forma de amortização e a contraprestação pelos serviços cobrados.

6.

Ausente, no caso concreto, a demonstração da abusividade nos termos fixados pelo STJ no Tema 958 e no REsp 1.061.530/RS, não se evidencia a probabilidade do direito a justificar a medida de urgência.

7.

O ajuizamento da demanda quase dois anos após a celebração do contrato também afasta a urgência da medida postulada.

8.

O entendimento consolidado do STJ reconhece como legítima a cobrança de tarifas e seguros contratados, desde que previamente pactuados e com prestação efetiva dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo de instrumento limita-se à análise da correção da decisão interlocutória, sem adentrar no mérito da demanda.

2.

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias que envolvam análise de abusividade de juros e tarifas demanda instrução probatória, sendo inviável sua apreciação em sede de liminar.

4.

A ausência de elementos concretos que evidenciem a abusividade das cláusulas afasta o requisito da probabilidade do direito, inviabilizando a concessão da tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 14.11.2012, DJe 27.11.2012; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.08.2018, DJe 12.09.2018; TJGO, AI 0651415-95.2019.8.09.0000, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, j. 13.04.2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0803258-47.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
MARILENE SILVA ROCHA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA 15650

AGRAVADO:
BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLITI – OAB/MS 11513

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de revisão de contrato com pedido de tutela provisória
proposta por
MARILENE SILVA ROCHA
objetivando recalibrar a alíquota de juros avençada, bem como a cobrança de taxas e tarifas no pacto avençado com
BANCO HONDA S/A.

Decisão interlocutória:
indeferiu o pedido de suspensão das cobranças

dada a necessidade de instrução probatória para análise da legalidade da taxa de juros pactuada e sua respectiva capitalização, bem como a forma de amortização, legalidade da cifra relativa às tarifas de
cadastro, seguros, registro de contrato e
capitalização dos juros, o que por sua vez, afastaria os requisitos para concessão da liminar.

Recurso:
por
MARILENE SILVA ROCHA
sob ID. 24999252, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo sobre
i)
abusividade das cláusulas contratuais;
ii)
presença da probabilidade do direito diante da jurisprudência consolidada e
iii)
houver depósito ou prestação de caução.

Recebimento do recurso:

ao ID. 25226432, sem efeito suspensivo.

Contraminuta:

apresentada conforme ID.
25692703.

Autos conclusos ao gabinete em:
25 de março de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0803258-47.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: MARILENE SILVA ROCHA

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA 15650

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A

ADVOGADO: JULIANO JOSE HIPOLITI – OAB/MS 11513

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar de suspensão da cobrança das parcelas, consignação e revisão.

Direta e objetivamente.

O Agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, portanto sua matéria é vinculada a análise do acerto ou desacerto da decisão combatida sem que, para isso, se adente no mérito da demanda. Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Pois bem.

O que se analisa em sede de tutela provisória, é a probabilidade de algo. Neste caso, a probabilidade do direito e a probabilidade de que faltando provimento, o bem jurídico venha perecer enquanto não se tenha decisão ulterior. Isso porque, alinhavar cognições que desbordam do acerto ou desacerto da decisão objurgada, está obstado pela via do presente Instrumento, o que por sua vez, exorta o não considerar destas falas de natureza estritamente meritória.

De fato, não há como proferir um comando judicial que suspendesse a cobrança das parcelas ou até mesmo consignasse o valor em revisão, uma vez que há o necessário debate sobre ilegalidade de cobrança e abusividade das taxas de juros e seus indicadores sem que antes houvesse dilação probatória sobre isso.

Deve-se aferir se os importes cobrados, de acordo com a realidade da parte, são ou não abusivos e se houve ou não oferecimento dos serviços cobrados da consumidora.

Como dito aquando do recebimento do recurso sem efeito suspensivo, ausente o requisito de probabilidade do direito, pois as alegações de onerosidade excessiva e de ilegalidade de cobrança (
que demandam, frse-se, instrução probatória
), não se percebem diante da qualidade do debate superficial e restrito da pretensa ilegalidade tanto no valor das cobranças, quanto na cobrança das cifras
ex vi
Repetitivoº: 1.061.530-RS, sem que se olvide a legalidade da cobrança de taxas outras (REsp repetitivo 1.251.331/RS) e REsp n. 1.578.553/SP, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11-02-2019, representativo da controvérsia repetitiva do tema 958.

Aliás, como antecipado, pela via do REsp 1.061.530/RS, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado,
o que não ocorre no cenário em tela.

Por esta razão, um dos requisitos para concessão da medida liminar não se fazem presentes, razão pela qual estaria obstada a concessão, por ora, da tutela provisória pretendida que, uma vez indeferida, merece ser mantida até ulterior deliberação.

Neste sentido é como vem sido a compreensão dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada. 2. A concessão da tutela de urgência exige a presença dos requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes os aludidos pressupostos, deve ser mantida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela antecipada. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 06514159520198090000, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 13/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

Ao lado disso, o contrato foi firmado em 15 de março de 2023 e a parte só veio se insurgir contra as tarifas em 14 de outubro de 2024, quase dois anos depois, refratando a necessidade de recomposição imediata.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão interlocutória em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/08/2025